Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-10.2012.8.11.0101
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001111-10.2012.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO GEREMIAS - CPF: 029.935.961-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO GARCIA SALUSTIANO - CPF: 039.096.029-24 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JOSE EDMAR GARCIA - CPF: 821.256.431-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (VÍTIMA), GILMAR VIEIRA NEVES - CPF: 593.064.081-53 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VILSON MACEDO GUIMARAES - CPF: 690.740.542-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEDERSON NUNES DA SILVA - CPF: 893.540.101-30 (APELANTE), JOSÉ APARECIDO SCARPIN (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), LEANDRO MIGUEL KLAIN (APELANTE), EDSON XAVIER DE MOURA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001111-10.2012.8.11.0101

APELANTE: PAULO GEREMIAS, MARCIO GARCIA SALUSTIANO, JOSE EDMAR GARCIA, GILMAR VIEIRA NEVES, VILSON MACEDO GUIMARAES, WEDERSON NUNES DA SILVA, JOSÉ APARECIDO SCARPIN, LEANDRO MIGUEL KLAIN, EDSON XAVIER DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DO APELO DE
PAULO GEREMIAS
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, DURANTE REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PERTINÊNCIA – PRESENÇA DE UMA VETORIAL NEGATIVA – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO – DOS RECURSOS DOS RÉUS
JOSÉ EDMAR GARCIA
E
MÁRCIO GARCIA SALUSTIANO
– APELOS PREJUDICADOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSO DE PAULO GEREMIAS PROVIDO EM PARTE, E APELOS DE JOSÉ EDMAR GARCIA E MÁRCIO GARCIA SALUSTIANO PREJUDICADOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não há falar em absolvição da prática do crime de furto qualificado, quando a autoria está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal.

“Segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
[1]

[TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024].

Não se aplica ao crime de furto qualificado a majorante do repouso noturno [STJ, Tema 1087].

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória – com trânsito em julgado para a acusação –, impõe-se o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

[1]
TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001111-10.2012.8.11.0101

APELANTE: PAULO GEREMIAS, MARCIO GARCIA SALUSTIANO, JOSE EDMAR GARCIA, GILMAR VIEIRA NEVES, VILSON MACEDO GUIMARAES, WEDERSON NUNES DA SILVA, JOSÉ APARECIDO SCARPIN, LEANDRO MIGUEL KLAIN, EDSON XAVIER DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Paulo Geremias, José Edmar Garcia e Márcio Garcia Salustiano, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que condenou o
primeiro
recorrente à reprimenda de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 141 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do CP]; os
segundo
e
terceiro
apelantes à pena idêntica de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 64 dias-multa, pela prática dos crimes de falsidade ideológica, e de posse ou porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado [art. 299 do CP, e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003].

O réu Paulo Geremias, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, suscita a tese de erro de tipo, em relação ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, ao argumento de que estava no local do delito exercendo a função de limpeza do cupim das madeiras, desconhecendo a irregularidade da área florestal onde estava trabalhando.

Argumenta que ocorreu “erro de tipo” na conduta do recorrente, uma vez que somente agiu limpando o tronco das árvores, pois acreditava se encontrar realizando um trabalho lícito e não uma conduta que tipificava um ilícito penal.

Postula, ao final, sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A defesa de José Edmar Garcia suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, uma vez que a juíza sentenciante declarou-se suspeita por ter ofertado representação criminal em desfavor de seus defensores.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Prequestiona diversos dispositivos legais.

O apelante Márcio Garcia Salustiano, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, requesta a absolvição em relação ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, uma vez que
“a arma de fogo foi apreendida no acampamento e, como evidenciado, o apelante não esteve em tal localidade”
.

No atinente ao delito de falsidade ideológica, aduz que
“os documentos adulterados foram encontrados na posse de terceiros, e não há elementos de provas a apontar para o apelante como o responsável por tais adulterações”
.

Busca, ao final, sua absolvição.

A Promotoria de Justiça Criminal de Cláudia manifestou-se pelo desprovimento em relação ao recurso de Paulo Geremias e Márcio Garcia Salustiano, e pelo parcial provimento interposto por José Edmar Garcia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scalope, opinou pelo desprovimento do recurso de Paulo Geremias, e o Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo parcial provimento do apelo de Márcio Garcia Salustiano e José Edmar Garcia, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua forma retroativa.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001111-10.2012.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, passo à análise do recurso interposto pela defesa de
Paulo Geremias
, condenado à reprimenda de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 141 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do CP].

A Defensoria Pública Estadual suscita a tese de erro de tipo, argumentando que apesar de o recorrente admitir que estava no local dos fatos, exercendo a função de limpeza do cupim das madeiras, ele desconhecia a irregularidade da área florestal onde trabalhava.

Consigna que acreditou que a área pertencia ao seu contratante, razão pela qual pensou que se encontrava realizando um trabalho lícito e não uma conduta que configurava um ilícito penal.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória, que examinou, com perspicácia, a participação de Paulo Geremias na prática do crime de furto qualificado,
verbis
:

“O acusado
Paulo Geremias
, quando interrogado, afirmou que, em sumaríssimo resumo, aduziu que
‘estava trabalhando no mato, mas não era para o CBR (José Edmar) e que conheceu o CBR apenas depois que ele estava preso, e que conheceu Márcio Garcia Salustiano, Diego Viteka, José Aparecido Scarpin, Leandro Miguel Klain e Edson Xavier de Moura, somente após sua prisão. Alegou que conheceu Wilson Macedo Guimarães e trabalhou apenas um dia com ele, pois logo foram presos. Negou conhecer Wederson Nunes da Silva, Vilson Lunkes, Douglas Manduca da Silva, Gilmar Vieira Neves nem Carlos Batista Correa. Afirmou que trabalhou para Izaqueo Inocêncio Pinto por durante cinco dias, a diária era em média de R$35,00 [trinta e cinco reais] a R$40,00 [quarenta reais]. Relatou não saber se Isaqueo tinha permissão para fazer a derrubada dessa mata, e que tinha consciência que a derrubada de mata sem permissão dos órgãos responsáveis é ilegal, contudo, precisava do dinheiro. Aduziu que o Wilson Macedo derrubava tora para o Isaqueo e que trabalhava em dupla com Wilson, enquanto Paulo limpava o pé da árvore, ele derrubava. Disse que a madeira que eles derrubaram da área não foi carregada, ou seja, ficou no lugar. Afirmou que não tinha noção de nada, apenas estava trabalhando de diária, na finalidade de garantir a própria sobrevivência e a da esposa e que não imaginava que estava praticando crimes, sendo que depois se arrependeu de ter ido trabalhar nessa propriedade. Relatou que seus colegas de trabalho o tratavam bem e nunca os viu armados, contudo, Isaqueo tinha uma espingarda’
. O acusado,
apesar de afirmar que não tinha ciência da ilegalidade da retirada de madeiras
,
confirmou que trabalhou na área, e tinha uma função certa e determinada
.

[...]

Assim, verifica-se que a negativa dos acusados é isolada frente as provas produzidas nos autos, em especial o depoimento dos investigadores da Polícia Civil Clébio Correia de Melo Júnior, Brendo Carlos Ferreira Lopes, Clóvis Vaz e Armando que participaram da operação, e
lograram êxito em apreender caminhões com carga de madeira de origem ilícita, furtada da Fazenda do Sr. Jacinto Simões
.

Como se não bastasse os depoimentos supra apontados, existem inúmeras circunstâncias as quais, somadas, indicam um decreto seguro para tipificar o crime de furto qualificado de madeira.

As circunstâncias que envolveram a apreensão do caminhão e sua respectiva carga evidenciam de maneira irrefutável que
os acusados subtraíram a madeira da propriedade do Sr. Jacinto Simões
, sendo que no momento da abordagem,
praticamente todos os acusados confirmaram que estavam trabalhando na área, apesar de tentarem isentar a culpa quanto a ciência ou não da ilegalidade do fato
.
Paulo Geremias disse que estava trabalhando para o CBR – JOSÉ EDMAR há cerca de cinco dias e negou saber a quem pertencia as terras
.
Tinha função de limpar o pé do pau, ou seja, retirava os cupins, cipós e outras sujeiras
.
Em juízo, negou trabalhar para o CBR, mas manteve a narrativa que estava trabalhando na área
. Vilson Macedo Guimarães afirmou que estaria trabalhando na função de cortador, e era seu primeiro dia, sendo que iria operar a motosserra para realizar corte de árvore. Não foi ouvido em juízo. Wederson Nunes, somente falou em juízo, e disse que estava fazendo um frete para o CBR, apesar de negar que não sabia da ilegalidade, ou seja, que estariam furtando madeiras. José Aparecido Scarpin negou os fatos, disse que somente foi ao local para buscar o Matheus, que seria filho de Izaqueo, e não estava retirando madeiras do local. Leandro Miguel Klain, em seu interrogatório, afirmou que estava carregando toras na mata, mas alegou que seria um único frete pois não trabalha com transporte de toras, e tem um caminhão granel. Em juízo, confirmou seu depoimento prestado em sede policial. Edson Xavier de Moura somente falou em juízo. Afirmou que não é dono do caminhão que dirige, que é de propriedade de José, e quem lhe contratou para fazer o frete foi o CBR. Carlos Batista Correia somente falou em juízo, e disse que apenas tinha um caminhão e fazia frete, o qual comprou do Márcio Garcia. Narrou ter ido com seu caminhão fazer um frete a um rapaz que ele devia, foi a primeira vez que foi lá e não sabia que era a fazenda Mercedes, pois o disseram que era dos sem-terra. Alegou Márcio o contratou para buscar o frete.

Marcio Garcia Salustiano, apesar e não ter sido denunciado pelo furto, confessou tanto em inquérito quanto em juízo, alegando que adquiriu a madeira dos sem-terra, e que tinha ciência que a área do assentamento não era projeto e tinha consciência que a madeira seria extraída de forma ilegal, mas resolveu arriscar. Contudo, ficou provado nos autos que aquela área pertence a Jacinto Simões, não tendo o acusado apresentado qualquer documentação a respeito da legalidade da negociação realizada com os sem-terra. E, apesar de ter assumido a propriedade da madeira,
todos os outros acusados, sem exceção, afirmaram trabalhar para o CBR
.

[...]

Assim, inexistindo qualquer motivo apontado nos autos para suspeitar-se da atuação policial, como ocorre
in casu
, não se pode olvidar da relevância probatória dos depoimentos policiais.

Em vista disso, verossímil é a versão ministerial, no sentido de que
os réus subtraíram a madeira da propriedade do Sr. Jacinto Simões
.

Desta forma, a negativa de autoria, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório existente no caderno processual. Não podendo, a vista disso, desconstituir o robusto conjunto probatório existente em seu desfavor.

Ademais, a tese dos acusados Edson,
Paulo
, Vilson e Wederson de que estaria configurado o
erro de tipo
(artigo 20 do Código Penal) não prospera,
porque não foi demonstrado
,
efetivamente, que os réus teriam sido contratados sem saber do real objetivo do trabalho
. Ora.
É possível perceber dos autos que os caminhões eram carregados somente na madrugada
.
Os próprios acusados confirmaram que a carga que iriam carregar não tinha nota
. Experientes no ramo como alegam ser, não podem arguir desconhecimento a respeito da ilegalidade da carga que estavam retirando da área.

Ademais, o núcleo do tipo é subtrair, ou seja, tirar, fazer desaparecer ou retirar. Para Guilherme Nucci,
‘furtar significa apoderar-se ou assenhorear de coisa pertencente a outrem, ou seja, tornar-se senhor ou dono daquilo que, juridicamente, não lhe pertence’
(op. cit. p. 496).

Portanto, ao proceder a retirada de madeira da fazenda da propriedade do Senhor Jacinto Simões, configurado restou o crime de furto”.

Destaque-se, ainda, excertos das contrarrazões aduzidas pela Promotoria de Justiça da Comarca de Cláudia, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A i. Defesa, em suma, sustenta que o apelante não tinha dolo em cometer o delito, argumentando que agiu sob erro do tipo, eis que somente agiu limpando o tronco das árvores pois, acreditava encontrar-se realizando um trabalho lícito e não uma conduta que tipificava um ilícito penal, razão pela qual pugna pela absolvição do réu, em decorrência da ausência de dolo (erro de tipo).

De proêmio, consigno,
data venia
, que o apelo em testilha, carece de fundamento. Isso porque, no presente caso há robustez do conjunto probatório, apto e suficiente, a redundar na sentença condenatória em combate.

Com efeito, a tese sustentada pela defesa de atipicidade da conduta, por erro de tipo, encontra-se consubstanciada única e exclusivamente nas declarações dos apelantes, que, registre-se, colidem com o vasto acervo probatório, tanto que [a tese] foi rechaçada pelo Magistrado de piso.

[...]

Embora a defesa alegue que o apelante estaria no local exercendo a função de limpeza do cupim das madeiras e desconhecia a irregularidade da área florestal, vê-se que tais argumentos caem por terra. Isso porque,
na fase inquisitorial o apelante alegou que trabalhava para o CBR – José Edmar e, em seu interrogatório em Juízo, confirmou que trabalhou na área e tinha uma função certa e determinada, sendo a limpeza do pé da árvore, bem como que possuía consciência de que a derrubada de mata sem permissão dos órgãos responsáveis é ilegal, contudo, precisava do dinheiro
.

Ademais,
todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que no município de União do Sul/MT era corriqueiro a ocorrência de fatos parecidos com o informado
e, por se tratar de um delito comum no município,
o apelante não chegou a se precaver em solicitar ao seu empregador documentos relacionado a área, bem como da madeira que estavam transportando
. Sem mencionar que
o horário (de madrugada), local (mato) e por alguns empreenderem fuga, não condiziam a trabalho lícito
.

Dando continuidade à explanação, infere-se que a autoria do fato é incontroversa, porquanto as provas carreadas aos autos, de forma harmônica, apontam o acusado
Paulo Geremias
, como autor do crime previsto no artigo 155, §§ 1° e 4°, inciso I e IV do Código Penal.

Nesse sentido, a vítima
JACINTO SIMÕES
, embora não ouvida em juízo, em sede policial relatou que há mais de vinte anos adquiriu os títulos de propriedade de cinco imóveis rurais no município de União do Sul e logo tomou posse dos mesmos realizando várias benfeitorias, conforme se pode verificar através das matrículas existentes no Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia.

Alega ainda que suas áreas estavam sendo invadidas há aproximadamente cinco anos, sendo que o processo se iniciou pela invasão do lote São José, o qual, inclusive, já teve a desapropriação requerida por invasores mas foi indeferida pelo INCRA, mas o processo e a ação dos invasores continuou, estendendo-se progressivamente para outros lotes.

Afirma o declarante que existem diversas pessoas envolvidas na invasão de suas terras,
a maior parte delas tem o escopo único de subtrair as toras que possuem valor comercial e esse processo é fomentado por firmas madeireiras sediadas nos municípios de Cláudia e União do Sul
.

Nesse mesmo sentido,
a vítima informa que a ação ocorre, geralmente, aos sábados, domingo e feriados
e é propiciada pela ausência de representantes do Estado, sejam eles policiais ou fiscais na área, o que facilita aos perpetrados do delito a invasão e a retirada, muitas vezes em comboio de grandes caminhões da madeira que está sendo subtraída da propriedade.

O ofendido registra ainda que
o senhor José Edmar Garcia, vulgo CBR, foi um dos principais responsáveis pelo furto da madeira e demais crimes ambientais perpetrados em sua propriedade
. Menciona ainda que,
José Edmar Garcia abandonou suas atividades para dedicar-se ao furto e a comercialização da madeira ilegalmente extraída da propriedade do vitimado
, sendo que estava angariando uma verdadeira fortuna com essa atividade, já acumulando bens móveis e imóveis com o dinheiro adquirido do furto das toras comercializadas que são extraídas da propriedade do informante.

Por sua vez, relatou a testemunha também investigador da polícia civil, Clóvis Vaz de Oliveira, que
o nome do CBR era JOSÉ EDMAR, sendo que apenas era chamado de CBR e que, a princípio, era coordenador do furto de madeira no município de União do Sul/MT
.

Nesse sentido, há época, os comentários pelos indivíduos da região se davam no sentido de que o
CBR era o proprietário da madeira, dos caminhões, e tudo se dava diante da ordem dele
.

Alegou a testemunha ainda que a extração das madeiras já existia há bastante tempo, e que já esteve lá em outra oportunidade para verificar como estava a situação, oportunidade em conseguiram prender três pessoas, dois carros e apreenderam aproximadamente seiscentos cúbicos de madeira.

Narra a testemunha que o senhor JACINTO SIMÕES, vítima do caso, possuí quase vinte e cinco mil hectares de terra, divididos em várias fazendas, Ouro Verde, Dona Mercedez, sendo que nessas ocorria muito furto de madeira que abastecia União do Sul e todo mundo comprovada madeira que sabia que era furtada, sendo a conduta tida como normal na naquela sociedade.

Por fim,
a testemunha afirma que o CBR era líder do furto de madeira, bem como que este amedrontava o pessoal, era muito temido na região
.

Por seu turno, a testemunha Brendo Carlos de Oliveira, investigador da Polícia Civil,
afirmou que chegaram ao local por volta da meia-noite, e já de longe na mata fechada avistaram as luzes dos caminhões acesas, confirmando que havia pessoas no local
.

Asseverou em juízo ainda que
quando chegaram no local em que estavam os caminhões
,
os acusados já haviam saído
, dessa forma, se deslocaram para outra estrada pois
ouviram o barulho do caminhão
. Assim,
obtiveram êxito na abordagem e prenderam dois motoristas, sendo que um terceiro motorista fugiu da localidade
.

Registrou a testemunha que
encontraram quatro caminhões abandonados e carregados com toras
. Nessa toada, narra a testemunha que continuaram as abordagens e apreensões/prisões, e posteriormente com a equipe completa seguiram mata adentro para localizar a esplanada.

Ao final,
a testemunha confirma que no momento da abordagem todos os acusados mencionaram que foram contratados por CBR - José Edmar, e que o sobrinho do CBR tem apelido de CHEREK, que seria o ‘testa de ferro’ do CBR e gerente da região
.

Nessa esteira, o Investigador Armando Marcos da Silva, em audiência da instrução e julgamento, informou que na abordagem das pessoas presas, dividiram as equipes, sendo que quem realizou as abordagens dos caminhões no interior da mata foi a equipe do Cleber e do Clóvis, tendo a testemunha ficado na estrada, pois a sua caminhonete não tinha tração 4x4 (quatro por quatro), pois o ocorrido se deu em época de chuva, não logrando êxito em entrar na mata sem tração no automóvel.

Assim, informa a testemunha policial que estava fazendo a batida na estrada, entre o município de Cláudia e União do Sul, a fim de verificar se algum veículo transitava pela localidade, oportunidade em que Clóvis o encontrou por volta das três horas da manhã, já no município de União do Sul, comentando do sucesso da operação, que tinham apreendido oito ou nove caminhões.

Diante da comunicação, solicitou sua presença na mata e quando saíram de União do Sul, até chegar na sede de fazenda, onde estavam o pessoal apreendido, se depararam com a VW Saveiro Cross, conduzida por Zezão. No ato da abordagem, este mencionou que estava indo para a municipalidade de Sinop-MT, no entanto, mencionou não saber o que iria fazer na cidade.

Afirma, a testemunha que em comunicação com Clóvis, este havia lhe informado que em momento anterior, ele cruzou com o veículo na estrada em sentido contrário. Assim, realizaram busca no interior do veículo, momento em que localizaram uma caderneta com nome de longometria de madeiras. Diante da suspeita,
conduziram Zezão até a mata onde estavam os demais aprendidos
.

Ao chegar na localidade, a testemunha narra que de pronto o acusado foi reconhecido por um dos denunciados que estava também apreendido. Na sequência, deu-se voz de prisão ao réu Zezão e o conduziram a Delegacia, a fim de não deixá-lo com os demais.

Discorrendo os fatos, a testemunha relata ainda que comprou café da manhã para todos na mata, e achou melhor levar o menor consigo e deixou ele na cela com o Zezão. No retorno à mata, encontrou mais três pessoas andando na estrada, o qual acenaram para o veículo pensando ser o acusado Zezão.

Ato subsequente, abordou os indivíduos, quando foi possível constatar que se tratava de uma menina menor e dois motoristas, os quais tentaram fugir pela mata, mas conseguiu prender os motoristas e os colocaram na carroceria.

Consigna em juízo, que após capturar os suscitados suspeitos, realizou o organograma para sair em segurança do local. Assim, rumando ao Município de Cláudia, um cidadão saiu correndo da mata, fez sinal para o veículo, pensando também ser o acusado Zezão.

Ao indagar acerca de quem seria, afirmaram que era mais um motorista que havia conseguido fugir, então realizou a abordagem e deu voz de prisão.

Alega o oitivado que somente dois caminhões estavam sem carga e a madeira havia sido retirada da propriedade da vítima Jacinto Simões. Afirma
a testemunha na ocasião apreenderam 14 pessoas e cinco menores
, sendo que um dos menores dirigia a pá carregadeira que colocava as toras nos caminhões.

No mais, assevera a testemunha que
o CBR foi identificado mais tarde como José, bem como que adveio informações de que era ele quem comandava a derrubada
. Afirmou que no local havia acampamento montado, local para fazer comida, arma de fogo.

Insta consignar por fim, que nos crimes contra o patrimônio a palavra firme da vítima tem maior credibilidade e relevante valor probatório sobre a negativa dos fatos imputados pelo réu.

No caso dos autos
a vítima Jacinto Simões afirma firmemente que José Edmar Garcia, vulgo ‘CBR’ realizava a extração de madeira ilegal em sua propriedade e o próprio apelante em sede policial alegou que trabalhava para o José Edmar Garcia
, em que pese ter negado em Juízo. Nota-se também que a oitiva das testemunhas, por se tratarem de funcionários públicos são dotados de fé pública.

[...]

Assim, resta evidente que as alegações do apelante não se coadunam com o restante do conjunto probatório, vez em que
este tinha plena consciência da ilicitude dos fatos por ele e o comparsa perpetrados e era o responsável pela limpeza na tora antes de começar a derrubada das madeiras
.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório, conclui-se de forma inquestionável que o apelante praticou o crime descrito no 155, §§ 1° e 4°, inciso I e IV do Código Penal”.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em contrapartida, entendo que procede o pleito defensivo subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta.

Digo isso porque, na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável as consequências do crime, e majorou a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [2 anos] em 9 meses, ou seja, acima da fração de 1/3 [um terço].

Todavia,
“segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
[1]
.

Nesse sentido:

“‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’ (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[2]
.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar imposta, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, conserva-se a agravante da reincidência, ficando a pena intermediária estabelecida em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Nota-se que o juízo de origem, na terceira fase dosimétrica, reconheceu a majorante do repouso noturno.

No entanto,
“o aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
‘não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)’
(STJ, Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ)”
[3]
.

Assim, redimensiono a pena definitiva imposta ao apelante,
Paulo Geremias
, para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO AOS APELANTES MÁRCIO GARCIA SALUSTIANO E JOSÉ EDMAR GARCIA

Conforme salientado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Cláudia, e destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, observa-se no caso a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos apelantes
Márcio Garcia Salustiano
e
José Edmar Garcia
.

Digo isso porque, entre o recebimento da denúncia [29/11/2012] e a prolação da sentença [25/10/2022] decorreu lapso temporal superior a 9 [nove] anos.

No caso concreto, verifica-se que a pena definitiva dos mencionados recorrentes ficou estabelecida em
4 anos e 6 meses de reclusão
[4]
, pela prática dos crimes de falsidade ideológica e de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida.

A toda a evidência, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada [CP, art. 110, § 1o] e, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente [art. 119 do CP].

Logo, deve ser examinada a prescrição de cada um dos crimes, separadamente.

Fixadas tais premissas, a prescrição em relação ao crime de falsidade ideológica operou-se em
quatro anos
, e a do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida em
oito anos
[5]
.

De outro giro, não obstante a pena aplicada ao recorrente,
Paulo Geremias
, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, em relação a ele, o prazo previsto no art. 109 do CP deve ser aumentado de um terço, haja vista sua reincidência.

Explico.

Considerando a pena final aplicada a Paulo Geremias, qual seja, 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a prescrição,
em princípio
, operaria em 8 anos, porquanto superior a dois e inferior a quatro anos.

Contudo, por se tratar de
réu reincidente
, o prazo prescricional sofre um acréscimo de 1/3 [um terço], nos termos do art. 110, parte final, do CP
[6]
.

Forte em tais razões, o prazo prescricional em relação a Paulo Geremias somente ocorrerá após o decurso do lapso temporal de 10 [dez] anos e 4 [quatro] meses.

Destarte, se entre o recebimento da denúncia até a prolação da sentença decorreu lapso temporal inferior a 10 [dez] anos
[7]
, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em favor de Paulo Geremias.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[8]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
PAULO GEREMIAS
para redimensionar sua reprimenda para
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de
12 dias-multa
, conservando-se o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento; e
DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
dos réus
JOSÉ EDMAR GARCIA
e
MÁRCIO GARCIA SALUSTIANO
, pela prática dos crimes de falsidade ideológica [art. 299 do CP], e de posse ou porte de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida [art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], por força da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, incisos IV e V, e art. 110, § 1o, todos do CP, dando por prejudicadas as demais teses recursais suscitadas.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

[3]
TJMT, N.U 1017063-77.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 26/2/2024.

[4]
Foi fixada na sentença condenatória a pena de 1 ano e 6 meses para o delito de falsidade ideológica, e de 3 anos para o crime de posse ou porte de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida.

[5]
CP:
“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

[6]
CP:
“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente”
.

[7]
A denúncia foi recebida em 29/11/2012 e a sentença condenatória proferida em 25/10/2022.

[8]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024